Tribunal: TJES
Processo: 5036806-38.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036806-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MARCIA INES CASAGRANDE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036806-38.2024.8.08.0024

ORIGEM:

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MARCIA INES CASAGRANDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DEFEITO TV. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por MARCIA INES CASAGRANDE em face de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, alegando, em síntese, ter adquirido 26/11/2021 uma smartv LED de 60 polegadas fabricada pela Requerida. Pelo produto pagou o valor de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), e após 02 anos de uso, passada a garantia de 01 ano, o produto apresentou vício, com a presença de listras verticais que impediam sua correta utilização. Aduz que ao levar na assistência técnica, teve a informação de que o cutso da nova tela, seria equivalente a 80/90% do preço pago pela TV, o que teria impedido seu conserto, razão pela qual
requer indenização pelos danos materiais,
no valor pago de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), acrescidos de juros e correção monetária.

2. A sentença julgou procedente os pleitos autorais nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida LG Electronics do Brasil Ltda. a devolver à autora Márcia Inês Casagrande o valor de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), corrigido monetariamente desde o pagamento até a citação, quando passará a incidir a taxa SELIC, evitando-se o bis in idem. Extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”

3. Em grau recursal, a parte requerida LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA alega que não há dever de indenizar, pois foi comprovado nos autos que o suposto vício questionado se deu após o prazo da garantia, de modo que não foi demonstrado vpela parte requerida vício oriundo do processo de fabricação, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões em ID 14896507, pugnando pela manutenção da sentença.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, entendo pela veracidade das alegações feitas pela parte autora na petição inicial, haja vista que restou comprovado que o produto foi adquirido em 26/11/2021 (ID 14896485), contudo apresentou o defeito narrado, conforme imagem ilustrativa (ID 14896486), caracterizando vício oculto do produto, diante da expectativa de vida útil do bem adquirido, de modo que não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada.

7. Em suma, presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva consumerista, quais sejam, conduta, nexo de causalidade e o dano ao consumidor, a parte autora deve ser indenizada pelo prejuízo material, no montante de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), corrigido monetariamente desde o pagamento até a citação, de modo que a sentença não merece reforma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)